Tribunal: TCU
Processo: 015.582/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal do Maranhão, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12275/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, tendo em vista que o ato de concessão de aposentadoria adiante relacionado foi disponibilizado para exame desta Corte há mais de 5 (cinco) anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, V, 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, VIII, 259, II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em efetuar as providências fixadas no item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 015.582/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Raimundo Nonato Sousa (XXX.572.433-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à AudPessoal que: 1.7.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de admissão de aposentadoria em benefício de Raimundo Nonato Sousa, nos termos do art. 7o, § 4o, da Resolução TCU 353/2023; 1.7.2. instaure os procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de concessão de aposentadoria do interessado, garantidos a ele o contraditório e a ampla defesa, além da oitiva do Ministério Público de Contas, nos termos do art. 7o, § 5o, da Resolução TCU 353/2023; 1.8. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal do Maranhão e ao interessado.